Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702811-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OTAVIO RODRIGUES DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. IMÓVEL PENHORADO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 1o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel destinado à residência da entidade familiar, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Nos termos do art. 5o do mesmo diploma legal, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. 2. No caso concreto, o Agravante, representado pela Curadoria Especial, não comprovou os requisitos caracterizadores do bem de família quanto ao imóvel em questão, razão pela qual inexiste fundamento para considerar impenhorável o bem objeto da constrição. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90; 1o e 226, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos que o imóvel em constrição é o único bem da devedora, caracterizando, portanto, a proteção legal do bem de família que garante a residência do núcleo familiar, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade humana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado porque, conforme entendimento do STJ, “O advogado dativo e a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco” (AgInt no AREsp 1.701.054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgInt no REsp 2008915, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/6/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o e 226, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). A corroborar, veja-se o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Destarte, uma vez que não preenchidos os requisitos para o reconhecimento do imóvel como bem de família, a r. decisão deve ser mantida” (ID 60213388), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023